Tribunal: TJMT
Processo: 1015146-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos em Plantão Judiciário.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gustavo Felipe Arruda Brandão, contra ato do MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o estaria submetendo a coação ilegal.
Em apertada síntese, alega o Impetrante a ausência de flagrante delito e a falta dos pressupostos autorizadores da constrição cautelar.
Anexou documentos (Id. Id. 50937970/50937973).
Apesar dos argumentos aduzidos neste writ, observo que as razões do Impetrante não fazem menção à necessidade de exame do feito em sede de Plantão Judiciário, e que sequer há nos autos indicativos de risco de perecimento do direito alegado, caso não seja apreciado durante o período extraordinário, até mesmo porque a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em decisão proferida em sede de audiência de custódia realizada há mais de 5 dias (Id. 50937972).
Por isso, deixo de apreciar a medida liminar vindicada e determino que seja feita a imediata redistribuição deste writ, na forma regimental.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador Plantonista